Tribunal: TJMT
Processo: 1030524-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030524-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 012.401.181-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SCR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Recurso inominado interposto por Douglas Pedro Cândido França contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e indenizatória. O autor alegou manutenção indevida de inscrição de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem notificação prévia, requerendo a exclusão do registro e indenização por danos morais.

As provas apresentadas pela parte requerida demonstram de forma clara e irrefutável a existência da relação jurídica originadora do débito. A tela de cadastro da parte requerente, juntamente com a digitalização das faturas, revela não apenas o pagamento parcial das dívidas, mas também compras efetuadas em estabelecimentos localizados na cidade de domicílio do autor. Além disso, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, aliados à confirmação da biometria facial (selfie), evidenciam a autenticidade da contratação na modalidade virtual, constituindo um conjunto probatório robusto que comprova a legitimidade da obrigação.

No contexto das relações de consumo modernas, onde a digitalização e a tecnologia avançada são cada vez mais comuns, a exigência de contratos físicos é desnecessária. A combinação de elementos como faturas, documentos pessoais e biometria facial oferece uma segurança tão sólida quanto, ou até superior, à de documentos tradicionais. Dessa forma, o conjunto probatório apresentado demonstra, sem sombra de dúvidas, a relação jurídica existente entre as partes e a origem legítima do débito discutido, tornando as alegações autorais insustentáveis.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo, sendo utilizado para a avaliação de risco pelas instituições financeiras, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo-se de cadastros comerciais como SPC e Serasa.

A notificação prévia da inclusão de dívidas no SCR não é exigida, conforme entendimento consolidado, diferentemente dos cadastros privados, para os quais a Súmula 359 do STJ impõe tal notificação.

Inexistindo, por parte da instituição financeira, anotação desabonadora no SCR em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não há em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto. Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

A dívida registrada no SCR foi corretamente excluída dentro do prazo, sem manutenção indevida, e não há comprovação de inscrição por período superior a cinco anos, nem de incorreção nas informações fornecidas.

Não havendo a demonstração de falha na prestação de serviço, não há em que se falar em indenização por danos materiais ou morais, sendo imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
Recurso inominado interposto por Douglas Pedro Cândido França contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e indenizatória. O autor alegou manutenção indevida de inscrição de dívida no Sistema de
Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem notificação prévia, requerendo a exclusão do registro e indenização por danos morais.

As provas apresentadas pela parte requerida demonstram de forma clara e irrefutável a existência da relação jurídica originadora do débito. A tela de cadastro da parte requerente, juntamente com a digitalização das faturas, revela não apenas o pagamento parcial das dívidas, mas também compras efetuadas em estabelecimentos localizados na cidade de domicílio do autor. Além disso, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, aliados à confirmação da biometria facial (selfie), evidenciam a autenticidade da contratação na modalidade virtual, constituindo um conjunto probatório robusto que comprova a legitimidade da obrigação.

No contexto das relações de consumo modernas, onde a digitalização e a tecnologia avançada são cada vez mais comuns, a exigência de contratos físicos é desnecessária. A combinação de elementos como faturas, documentos pessoais e biometria facial oferece uma segurança tão sólida quanto, ou até superior, à de documentos tradicionais. Dessa forma, o conjunto probatório apresentado demonstra, sem sombra de dúvidas, a relação jurídica existente entre as partes e a origem legítima do débito discutido, tornando as alegações autorais insustentáveis.

Sobre o tema, não se pode ignorar que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (
SCR
) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

Por oportuno, cabe esclarecer que nesse ponto especificamente,
não
há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR.

Ora, “
Quanto a necessidade de prévia notificação de inclusão no SCR, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo órgão mantenedor (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008), entendo que não há como responsabilizar o Banco promovido por repassar informações verídicas, devido
a
natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do SCR, que é de interesse público relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro, através do monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA
.
” (N.U 1065642-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

Nesse sentido, a augusta Turma Recursal reiteradamente decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO ANTECIPADA –
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SCR DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte Autora alega que a Instituição Bancária manteve inscrição de dívida no SCR do Banco Central, bem como não houve notificação prévia à inscrição. 2. Sentença de improcedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...)Pois
bem, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2o, caput, e art. 3o, caput, do CDC. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, portanto medida que se
impõe.Analisando
o processo, entendo ser o caso de
improcedência dos pedidos formulados na inicial. Isso porque em análise do extrato apresentado pelo Autor no ID 140967567, verifico que a partir de 11/2023 inexistem quaisquer anotações de débitos/prejuízos por parte da empresa Reclamada, o que leva à conclusão de que o apontamento indicado na inicial, datado de 10/2023, já foi objeto de exclusão, senão vejamos. (...)” 4. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 6.
Não há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR
. 7.
A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos
. 8. O único valor questionado pela parte Autora é o lançamento no valor de R$ 599,23 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) lançados no campo “Vencida” no SCR, no mês 10 de 2023. Vale esclarecer que no SCR da parte Autora existe diversos lançamentos realizados pela parte Recorrida no campo “Em dia”, que não foram questionados pela parte Recorrente. 9. Se no mês seguinte, 11/2023, deixa de constar no histórico a informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa, não havendo falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral. 10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no
9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC
. (N.U 1009117-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –
SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO - INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Dívida Prescrita C/C Indenização Por Danos Extrapatrimoniais na qual a parte Autora, ora Recorrida, alega a existência de ato ilícito da parte Requerida, por ter mantido indevidamente dívida prescrita no relatório do SCR. 2. O Sistema de Informações do Banco Central (
Sisbacen
) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito, razão pela qual se submete as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não comprovação de manutenção da informação referente à dívida por mais de 05 (cinco) anos, não havendo qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira. 4.
Não há obrigação de a Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR
. 5. Recurso conhecido e provido. 6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.
(N.U 1031984-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a instituição financeira colaciona, em sua defesa, as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e parceladas, além dos pagamentos efetuados serem por meio de débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. 2. Como houve o pagamento de algumas faturas por débito em conta corrente, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas. 3. Ademais, verifico que há compras realizadas no comércio da cidade de Sorriso/MT, cidade em que a autora reside atualmente, conforme abaixo demonstrado: 4. Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento dos débitos vencidos, no valor no valor de R$ 5.221,00, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 5.
Quanto a necessidade de prévia notificação de inclusão no SCR, realizada, obrigatoriamente nos casos de cadastros privados (SPC e SERASA), pelo órgão mantenedor (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008), entendo que não como responsabilizar o Banco promovido por repassar informações verídicas, devido
a
natureza do SISBACEN e a função desempenhada pelo BACEN, na qualidade de gestor do SCR, que é de interesse público relevante e sem intuito de obtenção de lucros, mas sim de proteção de todo o sistema financeiro, através do monitoramento e avaliação da carteira de créditos das instituições financeiras. Portanto, mostra-se equivocada a comparação entre esta
função do BACEN por intermédio do SCR e a função, de interesse predominantemente privado, de um serviço de proteção ao crédito comercial, com intuito de obtenção de lucro, como é o caso do SPC e do SERASA.
6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator
(N.U 1007840-72.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Além disso, a existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

É importante ressaltar que o fato das operações de crédito remetidas ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR-BACEN) permanecerem registradas por mais de cinco anos, ou anotadas como prejuízo depois do pagamento de uma dívida em atraso ou baixadas por outro motivo, não implica em sua ilegalidade, nem justifica a exclusão delas do registro das transações de crédito. O mencionado registro apenas indica sua ocorrência no passado, sem significar necessariamente sua existência no presente. Isso é semelhante ao relatório de inscrições de débito nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, que, mesmo que a negativação possa ser baixada, esta permanece no histórico das negativações realizadas.

A augusta Turma Recursal tem Jurisprudência de que “
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ). No caso de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta ilícita
.” (N.U 1051118-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

Frise-se: o Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período
seguinte
.

No caso dos autos, inexiste anotação por parte da instituição financeira reclamada no campo prejuízo em período que o consumidor não estava inadimplente ou em prazo superior a 05 (cinco) anos, não havendo em que se falar em qualquer inscrição indevida no caso concreto. Ademais, se no mês seguinte ao adimplemento do débito, ou ao término do prazo de 05 (cinco) anos, deixou de existir a informação negativa, significa que não existe mais a informação da dívida nos meses subsequentes e, portanto, ausente qualquer falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

Em casos semelhantes ao em discussão,
esta
augusta 1a Turma Recursal exaustivamente decidiu:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno. 2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período seguinte.
3. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 04/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

(N.U 1063269-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno. 2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período seguinte.
3. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 02/2020, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

(N.U 1038684-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA
cc
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO RETIRADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1.
Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 09/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade
. 2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1077471-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA
cc
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO RETIRADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 09/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade
. 2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1040801-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE
ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Portanto, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida integralmente, uma vez que foi proferida em conformidade com a legislação aplicável e respaldada por sólida jurisprudência. Não havendo demonstração de dano moral indenizável ou de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a manutenção da decisão é medida que se impõe, assegurando a correta aplicação do direito no caso concreto.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024